Tribunal: TJDFT
Processo: 0731356-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. PRELIMINAR. ALEGADA COLHEITA DE PROVAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INSUBSISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE LEGITIMOU A DILIGÊNCIA. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio sem o devido mandado judicial apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito, o que se verificou no caso.
2. O período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, apenas afasta a configuração da agravante da reincidência, de forma que as condenações anteriores ao referido período podem ser utilizadas na fixação da pena-base, a título de maus antecedente.
3. Recurso conhecido e desprovido.